Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CÔNJUGE. DADÃO EM PAGAMENTO NÃO ACEITA PELO CREDOR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança promovida por condomínio, condenando-os ao pagamento de débitos condominiais relativos à vaga de garagem, com incidência de encargos legais, honorários e custas. A primeira apelante reconheceu o débito em contestação, mas pleiteou gratuidade de justiça e propôs acordo. O segundo apelante suscitou ilegitimidade passiva, alegando não ser formalmente proprietário do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o segundo apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação de cobrança condominial; (iii) determinar se o juízo de origem deveria ter apreciado a proposta de dação em pagamento apresentada por primeira apelante; e (iv) verificar se houve erro na fixação dos critérios de correção monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A simples apresentação de extratos bancários com movimentação financeira modesta, sem declaração de imposto de renda ou outros documentos que demonstrem a real situação econômica, não satisfaz os requisitos do art. 99, §2o, do CPC.

4. O segundo apelante possui legitimidade passiva para a ação de cobrança condominial, pois o bem foi adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo presumida sua copropriedade nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil, independentemente de figurar formalmente como adquirente no instrumento de compra.

5. A proposta de dação em pagamento apresentada pela segunda apelante não obriga o credor nem impõe ao juízo sua apreciação ou homologação, por se tratar de negócio jurídico bilateral que depende de aceitação expressa do credor (CC, art. 356). Não houve concordância do condomínio, tampouco omissão relevante do juízo.

6. A proposta de dação em pagamento apresentada por Flávia Domingos não obriga o credor nem impõe ao juízo sua apreciação ou homologação, por se tratar de negócio jurídico bilateral que depende de aceitação expressa do credor (CC, art. 356). Não houve concordância do condomínio, tampouco omissão relevante do juízo.

7. Com o desprovimento dos recursos, são majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentação idônea que comprove a real incapacidade financeira da parte.
O cônjuge de adquirente de bem imóvel, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, detém legitimidade passiva para ação de cobrança condominial em razão da presunção legal de copropriedade do bem.
A proposta de dação em pagamento depende da aceitação expressa do credor, não sendo exigível sua análise ou homologação judicial na ausência de anuência da parte contrária.
A impugnação aos critérios de correção monetária fixados na sentença deve ser instruída com documentação técnica adequada, sendo ônus do recorrente demonstrar de forma clara o desacerto apontado.